Tribunal: TJDFT
Processo: 0710876-21.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO LEGAL NÃO AFASTADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIADADE RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela empresa parte requerida contra sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de R$ 6.125,00 (seis mil cento e vinte e cinco reais), em virtude de acidente de trânsito.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente a culpa exclusiva da parte autora, a qual parou seu veículo em via pública, no período noturno, sem promover a sinalização adequada com o acionamento de luz de emergência ou posicionamento de triângulo de sinalização, ou seja, criou o risco, sendo sua conduta determinante para o acidente. Acrescenta que “A Recorrida não apresentou prova técnica, testemunhal ou pericial capaz de confirmar que o Recorrente dirigia de forma imprudente ou que os danos alegados resultaram da colisão narrada”. Assim, requer a improcedência do pedido inicial. Subsidiariamente, postula o reconhecimento de culpa concorrente, ao argumento de que a recorrida contribuiu para o evento danoso, de modo que é necessária a redução proporcional da indenização.
3. Não foram ofertadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a responsabilidade pela colisão entre veículos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos dos art. 1.010, III, do CPC, é ônus do recorrente expor “as razões do pedido de reforma ou de decretação da nulidade”, o que não foi cumprido no caso concreto. Resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto pela recorrente, facilmente perceptível pelo fato de que o recurso manejado apenas reitera o que foi delineado na contestação e não considera o que efetivamente fora decidido na sentença, que pode ser resumida em três pontos: (i) que a colisão traseira gera presunção juris tantum de culpa do condutor do veículo de trás, que para ser ilidida depende de prova inequívoca em sentido contrário, o que não foi providenciado pela parte requerida, ora recorrente (art. 373, II, do Código de Processo Civil - CPC); (ii) que a fotografia de ID 232736629 e o vídeo juntado no ID 232736628) evidenciam que no local do acidente havia iluminação em razão dos postes luz na via pública, de modo que era possível visualizar o automóvel da autora e evitar a colisão descrita, acaso o requerido estivesse dirigindo seu veículo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, guardando distância de segurança dos demais veículos; (iii) que embora a motorista de veículo parado tenha o dever de sinalizar adequadamente, conforme o art. 46 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB e a Resolução no 36/1998 do CONTRAN, isso não exime de responsabilidade o condutor que colide na traseira, especialmente quando não há prova de parada brusca. Nesse contexto, não se acolhe a tese defensiva culpa exclusiva ou concorrente da parte recorrida.
6. Ressalte-se que o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional confere ao magistrado o poder de decidir as provas necessárias e essenciais ao seu convencimento, na qualidade do seu destinatário, conforme art. 370 do CPC. Portanto, no caso concreto, diante da presunção relativa de culpa da parte requerida, desnecessário impor à parte autora a produção de prova pericial ou testemunhal. Demais disso, conforme já mencionado, a parte requerida não arrolou testemunhas e não produziu outras provas.
7. Assim, reconhece-se, de ofício, a violação ao princípio da dialeticidade, que aponta para a necessidade de sintonia entre as razões recursais invocadas e os fundamentos do julgado recorrido, o que impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada de ofício. Recurso não conhecido. Sentença mantida.
9. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais (Enunciado n. 122, FONAJE), contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 373, II, 932, III, 1.010, III; CTB, art. 46; Resolução CONTRAN n. 36/1998.